Tribunal: TJSP
Processo: 1500337-04.2023.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 330 do CP – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei.
Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade – Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente.
Pena e regime prisional corretamente fixados.
Recurso não provido.